Tribunal: STJ
Processo: 0101151-44.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081881 - SC(2026/0101151-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIANO PORTELLA
ADVOGADO
: ADRIANO DE OLIVEIRA - SC049152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. RECEPTAÇÃO E
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. HABEAS
UBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
CORPUS S
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Quanto à impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
condenação do réu, esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no
sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de
revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
(HC n.
relator Ministro Olindo
competência desta Corte"
730.555/SC,
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1190a88f-2a1d-403f-a9b9-c8ac342ad573

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1190a88f-2a1d-403f-a9b9-c8ac342ad573

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081881 - SC(2026/0101151-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIANO PORTELLA
ADVOGADO
: ADRIANO DE OLIVEIRA - SC049152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. RECEPTAÇÃO E
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. HABEAS
UBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
CORPUS S
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Quanto à impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
condenação do réu, esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no
sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de
revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
(HC n.
relator Ministro Olindo
competência desta Corte"
730.555/SC,
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO PORTELLA contra a
decisão da lavra da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas
(e-STJ fls.
).
corpus
49/50
Documento eletrônico VDA55905210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6234d9f7-33ef-41bf-916f-b7791a197e35

Consta dos autos que o ora agravado foi absolvido, com fundamento no
V e VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática dos delitos
art. 386,
previstos nos arts. 180,
, e 311, ambos do Código Penal.
caput
Interposta apelação pelo Ministério Público estadual, o Tribunal de origem
deu provimento ao recurso para condenar o réu à pena de "1 (um) ano, 4 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa e 4 (quatro) anos e 1 (um)
mês de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, pelos crimes previstos no
caput, e
art. 180,
" (e-STJ fl. 38).
caput, ambos do Código Penal, respectivamente
art. 311,
Neste
, a defesa pretendia "
writ
o reconhecimento da ilegalidade da
condenação imposta, por ausência de provas seguras e violação ao princípio do in
dubio pro reo, determinando-se a anulação do acórdão condenatório e reconhecendo-
"
se a absolvição do paciente (e-STJ fl. 12).
Nesta oportunidade, reitera os argumentos contidos na inicial do
,
writ
requerendo o provimento do recurso para análise das alegações elaboradas no habeas
.
corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese a argumentação do agravante, a decisão agravada não
merece alteração.
Com efeito, esta Corte, de longa data, vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
, visando a garantia não apenas do curso
habeas corpus
natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
Quanto à impossibilidade de impetração de
em substituição à
habeas corpus
revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em
diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ
que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
(HC n.
relator Ministro Olindo Menezes,
competência desta Corte"
730.555/SC,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe de
.
15/8/2022)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
Documento eletrônico VDA55905210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6234d9f7-33ef-41bf-916f-b7791a197e35

DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...] 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

Como afirmado anteriormente, o acórdão ora impugnado transitou em
, de maneira que se compreendeu ser inviável o conhecimento do
julgado em 9/3/2026
que pretendia sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária
writ
revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.
Assim, não se vislumbra a existência de argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente exposto.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 6234d9f7-33ef-41bf-916f-b7791a197e35

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0101151-7
HC 1.081.881 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004995820138240139 4995820138240139
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ADRIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADRIANO DE OLIVEIRA - SC049152
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FABIANO PORTELLA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIANO PORTELLA
ADVOGADO
: ADRIANO DE OLIVEIRA - SC049152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426415155150654611:0@
2026/0101151-7 - HC 1081881 Petição : 2026/0030062-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:10
Código de Controle do Documento: 5551E54E-1CED-42FB-8377-D95148D6EBAD